Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-09.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800867-09.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA

APELADO: MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800867-09.2022.8.14.0103

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, sem a comprovação de autorização expressa da consumidora.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Configurado o dano moral, diante da indevida retenção de valores de natureza alimentar e da conduta reiterada da instituição financeira, justifica-se a majoração da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso do réu desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Antônia Gomes da Silva em face do Banco Bradesco S.A., distribuída à Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

A autora, pessoa idosa e aposentada, alegou que é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e que percebeu a realização de descontos indevidos em sua conta bancária, aberta exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Segundo a narrativa inicial, as cobranças referiam-se a tarifas bancárias mensais no valor de R$ 44,50, cobradas de forma ininterrupta desde o início do pagamento de seu benefício. Ao buscar esclarecimentos na instituição financeira, foi informada de que tais descontos eram devidos, pois decorriam de serviços vinculados à conta. A autora contestou essa justificativa, argumentando que, por se tratar de conta destinada unicamente ao recebimento de benefício previdenciário, a cobrança de tarifas seria indevida, conforme normativas do Banco Central do Brasil e jurisprudência consolidada. Diante da persistência da cobrança, ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais, além da concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos.

O réu, Banco Bradesco S.A., apresentou contestação, sustentando a regularidade das cobranças efetuadas. Argumentou, ainda, que a autora utilizou os serviços bancários regularmente, o que demonstraria a anuência quanto às cobranças. Destacou a inexistência de ato ilícito ou abuso por parte do banco, defendendo que não haveria fundamento para restituição em dobro ou para a condenação por danos morais.

Após regular instrução do feito, foi proferida sentença de procedência dos pedidos. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias na conta da autora, por se tratar de conta exclusivamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil. Determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Quanto ao dano moral, entendeu que a prática adotada pelo banco configurou falha na prestação do serviço e impôs à autora transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, fixando a indenização no valor de R$ 2.000,00.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelação.

A autora sustentou que a sentença deveria ser reformada para que houvesse a majoração da indenização por danos morais, defendendo que o valor arbitrado na sentença não seria suficiente para reparar os transtornos sofridos e para cumprir a função pedagógica da condenação, requerendo majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, por sua vez, recorreu sustentando que a sentença deveria ser reformada para afastar integralmente a condenação imposta. Alegou que a cobrança das tarifas bancárias decorreu de contrato regularmente firmado com a autora, que teria concordado com os serviços oferecidos e usufruído deles ao longo do período. Defendeu que não houve qualquer falha na prestação do serviço e que a cobrança, ainda que posteriormente considerada indevida, não caracterizaria ilícito indenizável. Requereu, assim, o afastamento da obrigação de restituição dos valores cobrados e da condenação ao pagamento de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Apelação Interposta pela Autora

A autora pugna pela majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor arbitrado na sentença é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e para exercer função pedagógica.

De fato, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar precedentes em casos análogos. O dano moral decorre da indevida retenção de valores de caráter alimentar, o que configura falha grave na prestação do serviço bancário.

Em jurisprudência consolidada, verifica-se que a indenização por danos morais em casos semelhantes varia entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00, dependendo da gravidade do dano e das circunstâncias concretas do caso. Assim, considerando o tempo prolongado da cobrança indevida, a situação de vulnerabilidade da autora, idosa e aposentada, e a conduta reiterada da instituição financeira, entendo ser razoável a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

Nesse sentido:

TJ-SE - Recurso Inominado 72733420238250040

Jurisprudência. Acórdão publicado em 10/04/2024

Ementa: EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DA DEMANDANTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDADE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. PARTE RECLAMADA QUE NÃO FAZ PROVA MODIFICATIVA, EXTINTIVA OU IMPEDITIVA DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 373 , II , DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ART. 14 DO CDC . DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO DESCONTO OCORRIDO. EARESP 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR QUE SE ADEQUA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

TJ-CE - Apelação Cível 2013516220228060114 Lavras da Mangabeira

Jurisprudência. Acórdão publicado em 05/03/2024

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA FALHA NO SERVIÇO. TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. VALORES COBRADOS A MAIOR. DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se os autos de recurso de apelação cível interposto em contrariedade à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Lavras da Mangabeira/CE, que julgou improcedentes os pedidos autorais na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente em face do Banco Bradesco S/A. 2. No presente caso, a controvérsia consiste em analisar a legalidade das cobranças das tarifas bancárias em conta bancária do recorrente, bem como a existência de responsabilidade civil do banco demandado pelos eventuais danos materiais e morais alegados pelo requerente. 3. Configurada a falha na prestação de serviço, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 , do Código de Defesa do Consumidor . Ademais, nos termos da súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Apesar de haver efetiva contratação da tarifa pelo apelante, os valores efetivamente descontados mensalmente da conta bancária do autor encontram-se em patamar superior ao contratado. Logo, ainda que se declare a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da abusividade dos valores cobrados pela instituição financeira. 5. Quanto aos danos materiais, é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 42 , do Código de Defesa do Consumidor , seguindo o entendimento firmado no AEREsp 676.608/RS, devendo ocorrer de forma simples até março de 2021 e em dobro de abril/2021 até a efetiva cessação dos descontos, em conformidade com a modulação dos efeitos do citado acórdão. 6. Quanto aos danos morais, considerando a jurisprudência desta Câmara, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, as circunstâncias do caso concreto, arbitro o quantum reparatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar suficiente, razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial sofrido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora do sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator

TJ-CE - Apelação Cível 506540620218060133 Nova Russas

Jurisprudência. Acórdão publicado em 07/02/2024

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA B EXPRESSO 4. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RÉU NÃO TROUXE AOS AUTOS, A CÓPIA DO CONTRATO AVENÇADO OU OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE QUE A TARIFA BANCÁRIA
TENHA SIDO PREVIAMENTE AUTORIZADA OU SOLICITADA PELO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES PARA OS DESCONTOS REALIZADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA STJ, EARESP N. 676608/RS, DJE 30.03.2021) E EM DOBRO PARA OS DESCONTOS REALIZADOS A PARTIR DA DATA EM REFERÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da e. 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. Jane Ruth Maia de Queiroga Desembargadora Presidente e Relatora

Dessa forma, merece parcial provimento o recurso da autora para majorar o dano moral para R$ 5.000,00.

2. Da Apelação Interposta pelo Réu

O banco sustenta a regularidade das cobranças, alegando que decorrem de serviços contratados e utilizados pela autora. No entanto, não logrou comprovar a anuência da consumidora para a cobrança das tarifas.

2.1. Da ausência de interesse de agir

Inicialmente, o banco argumenta que a autora deveria ter esgotado a via administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário. Tal alegação não prospera, pois o ordenamento jurídico não exige o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda.

A jurisprudência pátria tem reafirmado que o consumidor não está obrigado a esgotar as tentativas administrativas para questionar cobranças indevidas, sendo legítima sua busca direta ao Judiciário para a solução da controvérsia.

2.2. Da ausência de prova da legalidade das cobranças

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

O banco não apresentou qualquer contrato assinado pela autora autorizando a cobrança das tarifas bancárias. Juntou apenas extratos bancários, os quais, por si sós, não comprovam a regularidade da cobrança.

As cobranças feitas ao consumidor precisam estar devidamente respaldadas e fundamentadas na legalidade, sendo de pleno conhecimento do usuário da conta os valores que lhe são cobrados, o que não verifico no presente caso, pois a consumidora não foi informada das tarifas cobradas, somente teve valores descontados em sua conta sem que concedesse qualquer autorização ou anuência para tal.

Dessa forma, a cobrança configura prática abusiva, justificando a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente cobrados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e dou parcial provimento à apelação da autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. No mais, nego provimento à apelação do réu, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025